Tribunal: TCU
Processo: 002.772/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação da Secretaria do TCU quanto à supostas irregularidades na gestão do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará  Sebrea/CE.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação da então Secretaria do TCU no Estado do Ceará quanto à supostas irregularidades na gestão do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará - Sebrae/CE. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 169, inciso V, 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. excluir da relação processual Cícero Roger Macêdo Gonçalves e Lima e Moreira Advocacia S/S; 9.3. acolher as razões de justificativas de Alci Porto Gurgel Júnior, Luiz Gastão Bittencourt da Silva, Gilberto Barroso da Frota e Renata Correia Cavalcante Campos Marinho; 9.4. acolher parcialmente as razões de justificativa de Airton Gonçalves Júnior, Carlos Antônio de Moraes Cruz, Joaquim Cartaxo Filho e Monique Alencar Cavalcante Nascimento, sem aplicação de sanção; 9.5. encerrar o presente processo, por ter cumprido o objetivo para o qual foi constituído; e 9.6. encaminhar cópia desta decisão ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará - Sebrae/CE e aos responsáveis, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.